Tribunal: TJMT
Processo: 1068176-91.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068176-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARINALVA GOMES - CPF: 883.421.231-20 (RECORRIDO), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS. APLICAÇÃO DO IRDR – TEMA 04 DO TJMT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento de adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias a professora da rede estadual.

Fato relevante. Reconhecimento judicial do direito ao adicional de férias com base na tese firmada no IRDR – Tema 04 do TJMT, condicionada à comprovação do exercício docente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devido o adicional de 1/3 constitucional sobre a integralidade dos 45 dias de férias concedidos a professores estaduais, com base no IRDR – Tema 04 do TJMT, no período de efetivo exercício em sala de aula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IRDR – Tema 04 do TJMT reconhece o direito ao adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias aos professores estaduais que comprovarem exercício em sala de aula, com aplicação obrigatória.

A sentença observou corretamente a proporcionalidade entre o período de efetivo exercício (02/2020 a 07/2023) e a incidência do adicional, afastando alegações genéricas de inépcia ou limitação legal ao adicional.

A argumentação recursal não demonstra vícios aptos a modificar a decisão, que se encontra em conformidade com o entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É devido o adicional de 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias aos professores estaduais que comprovarem exercício em sala de aula, nos termos do IRDR – Tema 04 do TJMT. 2. A proporcionalidade deve observar o período de efetivo exercício
docente.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança movida por Marinalva Gomes, servidora contratada como professora da rede pública estadual.

A autora alegou que, durante os períodos de efetivo exercício em sala de aula, recebeu o adicional de férias de 1/3 apenas sobre 30 dias, embora a LC
n.º
50/98 estabeleça férias de 45 dias para professores, com adicional integral sobre o período.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 sobre os 15 dias excedentes de férias somente nos períodos em que comprovadamente atuou em sala de aula (02/2020 a 07/2023), com base na tese firmada no IRDR – Tema 04 do TJMT.

Em suas razões, o Estado sustentou:

Inépcia da inicial por ausência de documentos como contrato e ficha financeira;

Inaplicabilidade do IRDR ao caso, por suposta atuação da autora como apoio educacional/diretora;

que
os 15 dias excedentes configurariam recesso e não férias, sendo indevido o pagamento do adicional;

Pedido de concessão de efeito suspensivo.

A autora apresentou contrarrazões, impugnando todos os pontos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A sentença recorrida aplicou corretamente a tese fixada pelo TJMT no julgamento do IRDR Tema 04 (Processo
n.º
1002789-40.2021.8.11.0000), segundo a qual:

“É devida a remuneração das férias acrescida de 1/3 sobre os 45 dias de férias anuais aos professores da rede pública estadual que comprovadamente estejam em efetivo exercício em sala de
aula.”

A documentação anexada aos autos, especialmente a certidão funcional expedida pelo próprio Estado, comprova que a autora esteve lotada em sala de aula no período de fevereiro de 2020 a julho de 2023. A sentença reconheceu o direito apenas nesses períodos, afastando corretamente os demais em que atuou em função administrativa.

Rejeita-se a alegação de inépcia da petição inicial, pois a autora trouxe documentos suficientes para demonstrar o vínculo e a função exercida. A presunção de veracidade dos fatos não impugnados, somada à não negativa do vínculo funcional pela parte ré, afasta qualquer vício processual relevante.

Quanto ao argumento de que os 15 dias além dos 30 seriam “recesso” e não férias, o art. 54 da LC
n.º
50/1998 é claro ao prever:

“O professor gozará de 45 dias de férias
anuais.”

Já o art. 55 determina:

“Será pago aos profissionais da educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 da remuneração correspondente ao período de
férias.”

Ou seja, a lei estadual trata os 45 dias como férias e não há qualquer ressalva quanto ao pagamento do adicional de 1/3. A tese recursal, além de contrariar norma vigente, desrespeita o comando vinculante do IRDR.

Não se verifica, portanto, qualquer mácula na sentença que acolheu parcial
mente o pedido inicial

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025